Tribunal: TJES
Processo: 5005631-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança; Tutela Provisória de Urgência; Cabimento; Prova Pré-constituída
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005631-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e interno
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
AUTOS JUDICIAIS. CARGA. PRERROGATIVA DE ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.

Agravo de instrumento

CONHECIDO E

DES
provido
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I –

A
despeito da existência
do

Decreto Municipal
n.
7.310/2023
e
da Lei de Acesso à Informação
,
indene de dúvidas

que
o direito do impetrante/
agravado
, na condição de advogado como é, de ter acesso aos processos judiciais ou administrativos que sejam, deve ser compatível com o Estatuto da Advocacia.

I
I -
A
despeito da autorização de carga dos autos dos processos administrativos
pretendidos pelo
agravado, é certo que não se pode desconsiderar a ausência de
sua
procuração
nos
respectivos
feitos
administrativos
.

III -
Conforme se depreende da leitura dos incisos XIII e XV, do art.
7º,
d
a n

Lei 8.906/94,
aliado ao previsto no Código de Processo Civil em seu artigo 107,
quando
o legislador
previu o referido direito a advogado sem procuração o fez de forma expressa, de modo a
restringir

dad
a possibilidade apenas para a finalidade de obtenção de cópias.

IV - A
carga dos autos para a extração de cópias fora da serventia
em que tramita
, por advogado sem procuração, deve ser restrita, devendo observar-se,
na hipótese
, regramento específico da própria municipalidade recorrente em relação
ao prazo para
devolução dos autos pelo advogado.
Em caso de
ausência de tal regramento, deverão os autos serem devolvidos ao setor competente até o encerramento do expediente administrativo do dia de sua retirada
em carga
(analogia
à
previsão dos arts. 395 e 396 do Código de Normas da CGJES).

V
-
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5005631-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVAD
O
:
ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA

JUIZ: DR.
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
em face de decisão
proferida em
mandado de segurança

impetrado em seu desfavor por
ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA,
cujo
decisum

deferiu
parcialmente a medida liminar para determinar que
“
sem embargo da aplicação do art. 13 da Lei de Acesso à Informação e do Decreto Municipal 7.310/2023, sejam observadas em relação ao Impetrante as prerrogativas da advocacia de examinar em qualquer órgão da Administração Pública os autos de processos judiciais ou administrativos, mesmo sem procuração, quando não sujeitos a sigilo ou segredo de justiça e de ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou repartição ou retirá-los pelos prazos legais”.

Em suas razões
o
agravante
assevera,
em suma,
que
“
o impetrante não solicitou jamais a retirada de autos de processos administrativos para vista fora das repartições públicas, pelo prazo legal, nada tendo deliberado o Poder Público acerca disso, existindo uma incongruência flagrante entre o postulado perante a Administração e os fatos narrados pelo impetrante perante o Judiciário, limitando ou, mesmo, induzindo a erro o exercício da jurisdição”.

Prossegue com a argumentação de que
“
inobstante o impetrante também seja advogado, seu pedido de acesso à informação perante a Administração Municipal fora efetivado enquanto cidadão, e não com fundamento em suas prerrogativas profissionais, sendo oportuno salientar, ainda, que não estando o advogado atuando ou patrocinando alguma parte envolvida nos feitos administrativos em questão, mostrar-se-ia atraída a incidência da prerrogativa que lhe assegura tão somente o exame e a obtenção de cópias dos mesmos, inserta no inciso XIII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 8.906, de 04 de julho de 1994”.

E mais, que
“
carece o mandado de segurança de pressuposto válido para o seu regular recebimento, na medida em que a exordial não veio acompanhada de qualquer prova pré-constituída e irrefutável do suposto ato coator violador de direito líquido e certo do impetrante, o que conflita com a natureza mandamental do referido remédio constitucional”.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo,
tendo sido objeto de agravo interno
pela municipalidade
.

C
ontrarrazões

de agr
av
o de instrumento apresentadas
.

O
Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade em intervir no feito.

A
o que se depreende do feito, o impetrante, ora agravado, pretendeu obter cópias de diversos processos administrativos
no âmbito da Prefeitura Municipal de São José do Calçado
,
conforme consta dos
requerimentos que instruem o
mandamus

na origem
,
todavia, fora informado que em razão do
previsto no
Decreto Municipal
n.
7.310/2023
somente poderia realizar fotocópia dos referidos processos na companhia de servidor designado.

Pois bem. Prevê a Lei 8.906/94 em seu art. 7º, incisos XIII e XV, o seguinte:

“
Art. 7º São direitos do advogado:

(...)
XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;

(...) XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais”;

Como se vê
, a
despeito da existência
do

Decreto Municipal
n.
7.310/2023
e
da Lei de Acesso à Informação
,
indene de dúvidas

que
o direito do impetrante/
agravado
, na condição de advogado como é, de ter acesso aos processos judiciais ou administrativos que sejam, deve ser compatível com o Estatuto da Advocacia.

Não por outra razão, corroboro o excerto da decisão agravada no sentido de que
“
Do cotejo do ato normativo impugnado (Decreto Municipal 7.310/2023), verifico que este não guarda ilegalidade intrínseca, visto que tem por objeto o cumprimento ao parágrafo único do art.13 da Lei de Acesso à Informação, que tem por destinatário qualquer interessado (art.10 da Lei Federal) e determina a supervisão de servidor público para a realização de fotocópia de documentos cuja manipulação possa prejudicar sua integridade quando impossível a obtenção de cópias.
Todavia, por ser devidamente inscrito perante a OAB, o Impetrante não se submete às diretrizes genéricas da Lei de Acesso à Informação, visto que goza das prerrogativas funcionais de examinar em qualquer órgão da Administração Pública os autos de processos judiciais ou administrativos, mesmo sem procuração, quando não sujeitos a sigilo ou segredo de justiça e de ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou repartição ou retirá-los pelos prazos legais”.

A complementar tal intelecção, importante consignar que a
despeito da autorização de carga dos referidos autos dos processos administrativos por parte do agravado, é certo que não se pode desconsiderar a ausência de
sua
procuração
nos
respectivos
feitos
administrativos
.

Conforme se depreende da leitura dos incisos XIII e XV, do art.
7º,
d
a n

Lei 8.906/94,
aliado ao previsto no Código de Processo Civil em seu artigo 107,
quando
o legislador
previu o referido direito a advogado sem procuração o fez de forma expressa, de modo a
restringir

dad
a possibilidade apenas para a finalidade de obtenção de cópias.

A corroborar tal conclusão, vejamos como trata a questão o Código de Processo Civil:

Art. 107. O advogado tem direito a:

I - examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal,
mesmo sem procuração
, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos;

II -
requerer, como procurador
, vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 (cinco) dias;

Tanto é assim que o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu com esteio no inc. XV, do art.
7º,
d
a n

Lei 8.906/94,
que
“não tem o advogado sem procuração nos autos direito de vista fora da escrivania”
(STJ, RMS n. 13.409/SP, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 16/10/2001, DJ de 4/2/2002, p. 342.)

D
ado raciocínio encontra-se ratificado em outro precedente da Corte Cid
adã,
no qual, com esteio XV, do art. 7º, da Lei 8.906/94, assegurou-se o direito de carga dos autos a advogado com procuração
,
in verbis:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO COM PODERES TÃO SOMENTE P
ARA OBTENÇÃO DE CARGA DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS REALIZADA EM NOME DO PATRONO QUE OS RETIROU. ART. 196, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE APENAS APÓS O DECURSO DO PRAZO SEM O RETORNO DOS AUTOS.

1.
É direito do procurador retirar os autos do cartório mediante assinatura no livro de carga
(art. 40, III, do CPC c/c
art. 7º, XV, da Lei n. 8.906/1994
), cabendo-lhe, em contrapartida, devolvê-los no prazo legal, sob pena de perda do direito à vista fora do cartório e de imposição de multa (art. 196 do Código de Processo Civil c/c art. 7º, § 1º, 3, da Lei n. 8.906/1994), se não o fizer no prazo de 24 horas após sua intimação pessoal. Além disso, é possível o desentranhamento das alegações e documentos que houver apresentado (art. 195 do mesmo codex) e comunicação à Ordem dos Advogados para eventual procedimento disciplinar (art. 196, parágrafo único).
(...)

4. Recurso especial provido. (
STJ,
REsp n. 1.089.181/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 17/6/2013.)”

D
ada compreensão encontra guarida, ainda, na Lei
Federal
n. 3.836/60, a qual enuncia em seu art. 2º que
“
Quando os processos se encontrarem em Cartório ou Secretarias de Tribunais de qualquer espécie, é facultado ao advogado,
constituído procurador de uma das partes
,
retirá-los
pelo prazo de três dias
, desde que não prejudique o andamento do processo, mediante assinatura de carga no livro competente.”

Destarte, a carga dos autos para a extração de cópias fora da serventia
em que tramita
, por advogado sem procuração, deve ser restrita, devendo observar-se,
na hipótese
, regramento específico da própria municipalidade recorrente em relação
ao prazo para
devolução dos autos pelo advogado.
Em caso de
ausência de tal regramento, deverão os autos serem devolvidos ao setor competente até o encerramento do expediente administrativo do dia de sua retirada
em carga
(analogia
à
previsão dos arts. 395 e 396 do Código de Normas da CGJES).

Aliás, todo o material probatório acostado,
em especial
as
cópias dos inúmeros requerimentos protocolados administrativamente pelo agravado aliado à vigência do indigitado
Decreto Municipal 7.310/2023, afasta,
a meu ver,
a alega
ção de
inadequação da via do
mandamus
,
especialmente em relação ao argumento de dirigir-se em face de lei em tese
.

Por fim,
verifica-se em consulta do feito de origem que as custas iniciais do
mandamus
foram devidamente recolhidas,
não havendo que se falar em qualquer
irregularidade extrínseca do
remédio constitucional em questão
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
,
mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.